Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602995-54.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0602995-54.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE FERNANDO IBANEZ,
CPF: 147.877.218-28, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista da
Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE FERNANDO IBANEZ DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JOSE FERNANDO IBANEZ (REQUERENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72778
16
20/03/2020 19:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.973

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602995-54.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE FERNANDO IBANEZ DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JOSE FERNANDO IBANEZ
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL – LEI
N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – INTEMPESTIVIDADE
NA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIOS FINANCEIROS QUE
REPRESENTAM A TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL – RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – SALDO FINANCEIRO NO
DEMONSTRATIVO –IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1. A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que enseja ressalva às contas quando verificada da análise
conjunta com a prestação de contas final, posteriormente apresentada, que
não impediu a verificação das contas pelo setor técnico.
2. Supera-se a existência de saldo financeiro de campanha no
demonstrativo de receitas e despesas quando se verifica dos extratos
bancários que o saldo havido foi recolhido à conta bancária do partido e que
não há saldo financeiro na conta.
3. É irregularidade grave e insanável que impede a aprovação das contas a
intempestividade na entrega da totalidade dos relatórios financeiros de
arrecadação de recursos, pois impede fiscalização e acompanhamento
pretérito das doações utilizadas nas campanhas pelos demais candidatos,
partidos e toda a sociedade.
4. A realizações de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, devidamente
Num. 7277816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

declarados nas contas finais, é irregularidade que, isoladamente
considerada, ensejaria a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a
não frustração da fiscalização.
5. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2020
RELATOR CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JOSÉ FERNANDO
IBANEZ, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo
partido PHS – Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleito (ID 274598 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1007916 e 1091166).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente, dentre elas a juntada de procuração
para constituição de advogado (ID 3140866). Embora devidamente intimado, não se manifestou
(ID 3720666 p.2 e 3771666).
4.Ao final, aquele órgão técnico apresentou parecer conclusivo no sentido do julgamento das
contas como não prestadas (ID 4353066) diante de diversas irregularidades remanescentes,
sobretudo a falta de apresentação de instrumento procuratório devidamente assinado.
5.Novamente intimado (ID 5002066 p.1), o requerente juntou apenas procuração no ID 5058466.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5143366, entendeu que não há
confiabilidade nas contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JOSÉ
FERNANDO IBANEZ, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na
Resolução nº23.553/2017. Obteve 9.070 votos.
Num. 7277816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

●
●
●
●
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação de
contas parcial, em 13.09.2018, conforme §4º, do artigo 50[1], da referida Resolução.
3.A despeito da manifestação do órgão técnico pela não prestação das contas, diante da
ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, verifica-se
que a falha foi sanada após a emissão do parecer no ID 5058466.
4.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$59.043,00 sendo:
Doações financeiras de recursos próprios, no valor de R$59.043,00 (id 537116), com as
despesas correspondentes devidamente lançadas na prestação de contas e movimentadas
através de conta corrente específica;
Não há repasses de recursos públicos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas;
Não há doação de valor estimável em dinheiro;
Não há indicação de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes
irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID 4353066):
I) intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas final foi apresentada em 07.11.2018, portanto,
fora do prazo previsto no artigo 52[2] da referida Resolução (consulta ao sistema SPCE).
Contudo, o atraso foi de apenas 1 dia e não causou prejuízo à análise e verificação da prestação
de contas pela Justiça Eleitoral.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal. Admite-se, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. A apresentação
extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade meramente formal,
sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas, pois não
compromete sua análise técnica. Inteligência do art.45, §4º, IV da Res.-TSE
nº23.463/2015. (...) 4. Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR - PC nº57596 – PR,
AC. nº53396 de 18/09/2017, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 18/09/2017).

Assim, a irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas.
II) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação (item 1.1.1):
Num. 7277816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

Houve intempestividade no envio dos relatório financeiros das doações abaixo, em contrariedade
ao disposto no artigo 50[3], inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017. Veja-se:
Como se vê, tratam-se de 6 doações realizadas pelo próprio candidato a sua campanha eleitoral,
que perfazem juntas o valor de R$59.043,00, que totalizam 100% dos recursos utilizados.
Com efeito, a regra do inciso I do art. 50 da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72
horas do recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos, sociedade
civil.
Neste sentido, uma vez que os montantes irregulares, neste caso, perfazem a totalidade de
recursos arrecadados nas contas, há gravidade no apontamento que impede a aplicação dos
institutos da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
E neste sentido já entendeu esta Corte Regional, quando do julgamento da Prestação de Contas
nº 0603739-49.2018.6.16.0000 de relatoria do Dr Roberto Ribas Tavernaro, que restou assim
ementado:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO
DO CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA
CAMPANHA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE
CARTÃO DE CRÉDITO DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial e final são falhas de natureza
formal, que não ensejam, por si, a desaprovação das contas, desde que não haja óbice à
análise da movimentação financeira pelo Setor Técnico deste Tribunal.
2. A divergência no nome do candidato a vice-governador constante do pedido de
registro da candidatura em confronto com aquele indicado na prestação de contas,
devidamente esclarecido, impõe apenas a aposição de ressalva na prestação de contas.
Num. 7277816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

3. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I
da Res. TSE 23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas
financeiras arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na
prestação de contas final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade em favor do candidato e enseja a desaprovação das contas.
4. A despeito de ser possível a verificação de que a pessoa natural do candidato pagou
as despesas perante o Facebook com seu cartão de crédito, a irregularidade em questão
atingiu R$ 7.353,87, o que representa 40,85% da arrecadação total de campanha (R$
18.000,00), inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade em favor do candidato.
5. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ.
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO N.º 55.389. Pub. DJE nº 216, de
18 de novembro de 2019)

Portanto, a irregularidade neste caso, impõe a desaprovação das contas.
III) extrato da prestação de contas assinado apenas pelo profissional de
contabilidade (item 1.2):
Extrai-se que o extrato da prestação de contas de ID 537316 está assinado tanto pelo profissional
de contabilidade, como também pelo candidato, conforme verificação da assinatura aposta nesse
extrato com o documento juntado em seu Registro de Candidatura.
Desta forma, verifica-se que não há irregularidade neste ponto.
IV) Existência de sobra financeira de campanha (item 9.):
Conforme relatório conclusivo, foi apresentado nas contas comprovante de recolhimento de
sobras de campanha no valor de R$120,00 à Direção Estadual do PHS (ID 537216).
Todavia, no sistema SPCE Web - Demonstrativo de Receitas e Despesas identificou-se a
declaração de sobras financeiras de campanha (negativo) de R$90,00.
Analisando os extratos bancários, conclui-se que não há sobra financeira e que houve a
transferência de R$120,00 para a Direção Estadual do PHS.
Portanto, sendo uma irregularidade formal no lançamento dos valores no demonstrativo de
receitas e despesas, a irregularidade, no caso concreto, merece apenas a aposição de ressalva.
V) Omissão de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial (item 12.1):
Verifica-se a realização dos gastos eleitorais no total de R$2.000,00, no dia 16.08.2018, todavia
não foram lançados na prestação de contas parcial. Veja-se:
Num. 7277816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

A apresentação tempestiva dos recursos arrecadados e da realização de gastos na prestação de
contas parcial tem por objetivo dar transparência das informações aos eleitores, partidos políticos,
demais candidatos, possibilitando o controle por toda a sociedade.
Entretanto, estando todos os gastos documentados e lançados na prestação de contas final,
neste caso, resta claro que não houve prejuízo à análise das contas, razão pela o caso seria de
mera anotação da ressalva, se isoladamente considerado.
6.Desta forma, tendo em vista a existência de irregularidade grave e insanável, quanto a
intempestividade da totalidade da apresentação dos relatórios financeiros de campanha, que
prejudicou a fiscalização e acompanhamento pretérito dos recursos arrecadados, conclui-se pela
desaprovação das contas.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, e com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o inciso III do art. 77[1] da Resolução TSE nº 23.553/17,
julgo DESAPROVADAS as contas de JOSE FERNANDO IBANEZ, relativas às Eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não foi eleito.
Curitiba, 16 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
Num. 7277816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602995-54.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JOSE FERNANDO IBANEZ -
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.

eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
[4] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº9.504/1997, art.30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).
Num. 7277816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/03/2020 19:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032019522032300000006874592
Número do documento: 20032019522032300000006874592